Tribunal: TJDFT
Processo: 0725068-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXIGIBILIDADE. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DA DEMANDA. ART. 323 DO CPC. INCLUSÃO ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de cobrança, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento das despesas condominiais vencidas no valor de R$ 4.525,88, bem como ao pagamento das (taxas condominiais) que se venceram no curso do processo até o trânsito em julgado da sentença, todas atualizadas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, com incidência desde os respectivos vencimentos, além de multa de 2% sobre o valor do débito. 1.1. Recurso aviado pelo demandante na busca pela reforma da sentença a fim de que seja excluída da decisão a limitação das obrigações vincendas, passando a constar que a condenação das quotas vincendas será aplicada enquanto durar a obrigação.
2. Cifra-se a controvérsia em verificar a possibilidade de inclusão, na presente ação, das parcelas vincendas, mesmo após o trânsito em julgado, referentes às despesas condominiais. 2.1. Consoante se denota da dicção do art. 323 do CPC, são devidas as parcelas vencidas no curso do processo, enquanto durar a obrigação, até a satisfação integral do crédito. 2.2. Observa-se do dispositivo legal, a previsão expressa de que, nas relações de trato sucessivo, as prestações vencidas e vincendas no curso do processo, quando inadimplidas, serão incluídas no cálculo do débito, enquanto durar a obrigação. Isso porque, quando se estiver tratando de relações jurídicas de trato continuado, as prestações vencidas e vincendas no curso do processo têm natureza de pedido implícito, de maneira que a sentença produz e mantém seus efeitos enquanto não houver modificações de fato ou de direito, possuindo natureza, portanto, rebus sic stantibus, sem que tal ofenda à coisa julgada. 2.3. Assim, embora o referido dispositivo se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo à fase executiva do cumprimento de sentença, incluindo-se as parcelas vencidas e vincendas, inclusive as que se tornarem exigíveis na fase de cumprimento de sentença, até o efetivo pagamento do crédito perseguido. 2.4. Precedente da Casa: “[...] 7. As taxas condominiais, tratando-se de prestação sucessivas, integram a condenação até a satisfação integral da obrigação, abrangendo, inclusive, as parcelas vencidas após o trânsito em julgado e no curso da fase de cumprimento de sentença, art. 323 do CPC, até o efetivo pagamento. [...]” (07139512720198070020, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 7/12/2020). 2.5. STJ: " (......) 3. No que diz respeito à exigibilidade, a legislação processual tratou de maneira distinta certas relações jurídicas obrigacionais que se protraem no tempo, configuradoras de relações jurídicas continuativas (art. 471, I, do CPC/73) ou de trato continuado (art. 505, I, do CPC/15), como é o caso das despesas condominiais. 4. O art. 290 do CPC/73 prevê que as prestações vencidas e vincendas no curso do processo têm natureza de pedido implícito, as quais devem ser contempladas na sentença ainda que não haja requerimento expresso do autor na inicial. 5. Em virtude da previsão do art. 290 do CPC/73, a sentença das relações continuativas fixa, na fase de conhecimento, o vínculo obrigacional entre o credor e o devedor. Basta, para a execução, que se demonstre a falta de pagamento das prestações vencidas, ou seja, que se demonstre a exigibilidade do crédito no momento da execução do título executivo judicial. Ao devedor, cabe demonstrar a eventual cessação superveniente do vínculo obrigacional. 6. As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, nos termos do art. 290 do CPC/73. 7. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que restringiu a execução às parcelas que fossem vencidas e não pagas até o trânsito em julgado da fase de conhecimento. Assim, dissentiu da jurisprudência do STJ de que a execução pode abranger as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento. 8. Recurso especial provido. (REsp 1548227/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13/11/2017). 2.6 No caso dos autos, vale destacar que há pedido expresso na inicial para que fossem incluídas as taxas vincendas no curso do processo, enquanto durasse a obrigação.

3. Enfim. "O Código de Processo Civil prevê aqui pedido condenatório para o futuro. O fundamental é que as prestações advenham da mesma obrigação. É irrelevante para a incidência do art. 323 do CPC, que as prestações periódicas futuras possam ter os seus valores alterados ou tenham valores diferentes das demais já vencidas e inclusas pelo demandante no pedido condenatório ( STJ 4a Turma, REsp 157.195/ rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 02.02.1999, DJ 29.03.1999, p. 181). Com a referida ficção, evita-se a multiplicação de ações para a cobrança de várias prestações oriundas de um mesmo título jurídico, racionalizando-se a atividade judiciária a prestigiando-se a economia processual ....." (in CPC comentado, RT, 2015, p. 343).
4. Apelação provida.